Tribunal: TJES
Processo: 5030495-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030495-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: GABRIELA ARAUJO SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE VENDA. RETENÇÃO DO VALOR.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou a venda de um filhote de Rottweiler na plataforma da requerida, todavia, após o pagamento e a entrega do cachorro, teve o valor retido indevidamente pela empresa.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362), e ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente da data da venda do filhote e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação. Deverá, ainda, a ré desbloquear a conta da autora em seu site no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por dia, limitados a 30 (dias). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a retenção do valor ocorreu em razão da atividade suspeita na conta da recorrida, que violaria os termos de uso da plataforma. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)